Tribunal: STF
Processo: HC 209119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2021 pela Defensoria Pública da União em benefício de Gabriel Josué Coimbra Schmitt, apontando como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Recurso Especial n. 1.910.933/RS, por ausência dos pressupostos processuais.



O caso 



    2. O paciente foi condenado, em 28.1.2019, às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e duzentos dias-multa, no piso legal, por importação e transporte de medicamento sem registro (§§ 1º e 1º-A e inc. I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal, com aplicação da pena prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme jurisprudência da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Quarta Região). Consta da acusação:



    “No dia 16 de janeiro de 2016, no Posto Fiscal do ICMS em Nonoai/RS, o denunciado GABRIEL JOSUÉ COIMBRA SCHMITT tinha em depósito, no interior de um ônibus, medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Na ocasião, o acusado, após introduzir clandestinamente do Paraguai os medicamentos, transportava-os no interior de um ônibus de placas IBP- 9834, o qual foi abordado por servidores da Receita Federal do Brasil, ocasião em que foram localizados os fármacos METANDROSTENOLONA LANDERLAN 10mg (10 cartelas, com 100 comprimidos cada) e PRAMIL SILDENAFIL 50mg (60 cartelas, com 20 comprimidos cada) na bagagem do denunciado. As mercadorias foram apreendidas e, após a realização de perícia, constatou-se que os medicamentos são de origem paraguaia e não possuem registro ativo no órgão de vigilância sanitária brasileiro, tampouco rótulos na língua portuguesa e, portanto, não podiam ser comercializados no País” (doc. 4).



    3. Houve apelação da defesa, tendo o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mesmo já oferecida denúncia e proferida sentença condenatória, determinado, de ofício, “a intimação da defesa sobre eventual interesse na possibilidade de oferta do acordo, com expressa advertência de que o silêncio seria compreendido como seu DESINTERESSE” (fls. 53-56, doc. 6). 



    Devidamente intimada, “não houve manifestação oportuna” da defesa, tendo o processo prosseguido com o julgamento do recurso de apelação (fls. 64-66, doc. 6).



    Em 1º.9.2021, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação e, de ofício, corrigiu erro material no cálculo final da reprimenda, “tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão”. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO COMPETENTE. MÉDIA QUANTIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOLO DEMONSTRADO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PREJUÍZO AO RÉU. RETIFICAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO POR SIMETRIA. 1. Por se mostrar média a quantidade total de medicamentos apreendidos, acertada a aplicação do preceito secundário do tipo penal inserto no art. 33 da Lei 11.343/06, na linha do entendimento da Corte Especial deste Tribunal (AGINC 5001968-40.2014.404.0000, j. 19/12/2014), tal como como procedeu a sentença. 2. Evidenciado do contexto dos fatos que o réu ao menos assumiu o risco na importação e transporte dos medicamentos para terceiro, agindo com dolo eventual, deve ser mantida a sua condenação. 3. Identificado erro material no cálculo da pena privativa de liberdade definitiva em prejuízo ao acusado, impõe-se a retificação. 4. Multa reduzida para assegurar a devida simetria entre as penas” (fl. 80, doc. 6).



    Nos embargos declaratórios opostos contra o acórdão confirmatório da condenação em segundo grau, a Defensoria Pública da União manifestou interesse em celebrar acordo de não persecução penal (fls. 95-100, doc. 6).



    Após assentar a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade e rejeitar os embargos, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região atuou de ofício, para “determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja examinada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal” (fls. 119-127, doc. 6).



    Os autos foram encaminhados à primeira instância, não tendo o Ministério Público Federal proposto o acordo de não persecução penal ao paciente e requerendo a restituição dos autos ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para a regular tramitação do processo. 



    Intimada a defesa para fins do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, não houve recurso com pedido de remessa do indeferimento do acordo ao órgão superior do Ministério Público Federal, pelo que o processo foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por determinação do magistrado de primeiro grau. 



    4. Com o retorno dos autos à segunda instância, a defesa interpôs recurso especial por alegada afronta ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. Admitido na origem e autuado no Superior Tribunal de Justiça como Recurso Especial n. 1.910.993/RS, o recurso não foi conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Parcionik, em 21.6.2021, por óbice formal:



    “A irresignação não merece ser conhecida. Inicialmente, cumpre considerar que o presente recurso impugna, de fato, a decisão que deu prosseguimento ao processo, ante a inércia da defesa em se manifestar sobre a não oferta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 



    Contra tal decisão, não houve interposição de recurso na origem, a fim de discutir a aplicação do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, não cabendo falar em satisfação do prequestionamento, necessário conhecimento do recurso especial. A respeito: (...)



    Ademais, de toda sorte, de acordo com o entendimento sedimentando nesta Corte, a retroatividade da Lei n. 13.964/2019, no tocante a oferta do acordo de não persecução penal - ANPP, é possível desde que não tenha sido oferecida a denúncia. Nesse sentido: (...)



    No caso, a denúncia foi recebida em 17/11/2017 (fls. 14/22), sendo proferida sentença condenatória em 28/1/2019 (fls. 252/270). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, não conheço do recurso especial. 



    Publique-se. Intime-se” (fls. 237-243, doc. 6). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO § 14 DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, INCLUÍDO PELA LEI N. 13964/2019. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DESCABIDO. PERSECUÇÃO PENAL QUE JÁ OCORREU COM SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não tendo sido objeto de recurso a decisão que deu prosseguimento ao processo, ante a inércia da defesa em se manifestar sobre a não oferta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, não se considera prequestionada a alegada negativa de vigência ao § 14 do art. 28-A do CPP. 2. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 259, doc. 6).



    5. Após o trânsito em julgado da ação penal e a baixa dos autos à origem (certidão de fl. 265, doc. 6), a Defensoria Pública da União impetra o presente habeas corpus, reiterando a alegação de que o paciente teria direito ao acordo de não persecução penal, “mesmo que o processo já esteja em fase recursal”.



    Argumenta que “não se pode restringir o alcance do novel art. 28-A do CPP apenas à fase pré-processual, no momento em que versa sobre a proposta de acordo de não persecução penal ao ‘investigado’, pois, se assim fosse, estar-se-ia negando os propósitos da mens legis, quando se bem sabe que justamente busca privilegiar a justiça consensual em delitos de baixa lesividade, evitando, com a assunção de responsabilidade pelo agente, o processo e eventual condenação criminal, o que se tem às inteiras na situação dos autos”. 



    Requer “(...) a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida e, no mérito, seja concedido o acordo de não persecução penal, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Recurso Especial n. 1.910.993/RS por óbices formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, pelas peças juntadas do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.910.993/RS), deu-se o trânsito em julgado da ação penal, certificado em 4.11.2021 (fl. 265, doc. 6), com a baixa definitiva dos autos naquela mesma data, portanto antes da presente impetração (18.11.2021).



    10. A pretensão da defesa esbarra no óbice de impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e expõe a tentativa de subversão do devido processo legal, buscando o reconhecimento de alegado direito a acordo de não persecução penal quando o processo já tramitou nas três instâncias antecedentes e a condenação transitou em julgado antes da impetração.



    11. Ressalte-se que não se tem na espécie negativa do Poder Judiciário ao benefício, condicionando-se a proposta de acordo de não persecução penal a momento processual anterior à denúncia. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região atuou de ofício em duas oportunidades, mesmo após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau e diante da omissão da defesa, permitindo a remessa do processo ao órgão de acusação, para formulação de eventual proposta.



    Entretanto, com a negativa da proposta pelo Ministério Público Federal de primeira instância em oferecer o acordo, uma vez mais a defesa se quedou inerte, sem recorrer da decisão administrativa, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    12. Evidencia-se, portanto, que a espécie em exame, seja pela ocorrência do trânsito em julgado da ação penal, seja pelas demais circunstâncias do caso, não se assemelha à discussão sobre a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, afetada ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal (HC n. 185.913/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora